Tribunal: CARF
Processo: 15504.001021/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001021/2007-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.705 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUALY SERVICOS GERAIS LTDA - ME

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Em se tratando de obrigação acessória vinculada à obrigação principal, o
resultado do julgamento da obrigação principal deve ser refletido no processo
de obrigação acessória.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em virtude de a empresa ter deixado de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212/1991, art. 32, II, combinado
com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001021/2007-23
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.705 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001021/2007-23

Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 6):
A empresa Qualy Serviços Gerais Ltda efetuou pagamentos de verbas relativas a
alimentação (ticket restaurante, cesta básica e refeição/lanche) sem ter inscrição no PAT
- Programa de Alimentação do Trabalhador) a diversos segurados empregados. Tal fato
ocorreu nas competências no período de 07/1998 a 10/2005, conforme análise dos livros
contábeis, Diário e Razão.
As verbas pagas aos empregados da Qualy Serviços Gerais Ltda referentes a
alimentação, conforme anexo, por se enquadrarem na definição de salário-de-
contribuição contida no artigo 28 da Lei n 8.212191, foram consideradas pela
fiscalização como parcela de natureza salarial, e, assim sendo, deveriam ter sido
contabilizadas na conta-contábil 3.1.1.01.001 - SALÁRIOS, existente no plano de
contas da autuada.
Entretanto, como constatado pela análise do livro Razão, a empresa lançou tais despesas
nas contas 3.1.1.01.010 - CESTA BÁSICA/TICKET ALIMENTAÇÃO, 3.1.1.01.011 -
LANCHES E REFEIÇÕES, 3.2.1.02.002 - LANCHES E REFEIÇÕES, 3.2.1.03.011 -
CESTA BÁSICA, 3.2.1.03.012 - TICKET ALIMENTAÇÃO, utilizando-se, portanto,
de títulos impróprios de sua contabilidade para efetuar tais lançamentos de despesas, o
que constitui infração ao artigo 32, II, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, II, e
§§13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 0
3.048, de 06.05.99.
Convém ressaltar que no mesmo procedimento fiscal foi efetuado o lançamento
de obrigações principais (Processo no 15504.001015/2007-76), sendo que, no que se refere às
rubricas aqui refletidas, o processo encontra-se com decisão administrativa de caráter definitivo
em desfavor do contribuinte.
Em sessão plenária de 21/03/2013 foi julgado Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2803-002.125 (fls. 103/107), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2008
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. VERBA NÃO
TRIBUTÁVEL.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
Recurso Voluntário Provido Crédito Tributário Exonerado
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
O processo foi encaminhado para ciência da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN em 07/06/2013 (fl. 108), tendo retornado a este Conselho em 14/06/2013 (fl.
117), com o Recurso Especial de fls. 109/116, no intuito de rediscutir a matéria “incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio alimentação, sem
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho datado de
02/02/2016 (fls. 119/123).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.705 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001021/2007-23

Apresenta-se como paradigmas os Acórdão no 2401-02.335 e no 2402-002.535,
cujas ementas, no que concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-02.335
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VALE REFEIÇÃO
PAGAMENTO IN NATURA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
Estando ou não a empresa inscrita no PAT, incide contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de vale refeição que não for pago in natura.
O fornecimento de tickets aos segurados é considerado pagamento em espécie.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 2402-002.535
SALÁRIO INDIRETO AJUDA ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de ajuda alimentação
fornecidos em pecúnia, até porque não se consubstancia em qualquer das modalidades
de fornecimento previstas no PAT Programa de Alimentação do Trabalhador aprovado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
[...]
A Fazenda Nacional Alega, em síntese, o que segue:
- os valores fornecidos em forma de pecúnia, vale-refeição e ticket aos
empregados a título de auxílio-alimentação integram o salário-de-contribuição, já
que não se enquadram como prestação “in natura”;
- de acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado
empregado entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob
a forma de utilidades;
- a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no campo de
incidência de contribuições sociais. Porém, existem parcelas que, apesar de
estarem no campo de incidência, não se sujeitam às contribuições previdenciárias,
seja por sua natureza indenizatória ou assistencial, tais verbas estão arroladas no
art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991;
- conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição, a parcela
“in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321;
- portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível
que o pagamento seja feito “in natura”, o que não abrange ticket, vale-refeição ou
espécie;
- o Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do Decreto no
5/1991 que o regulamenta;
- verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.705 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001021/2007-23

- a isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse benefício
fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I;
- ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba,
paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais que regulam a
matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o, e seus incisos,
da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a legislação tributária;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e
da isonomia;
- desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
contribuições previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao auxílio-
alimentação teria feito menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao
contrário, fez menção expressa de que apenas a parcela paga “in natura” não
integra o salário-de-contribuição;
- a Lei n ° 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu na legislação
previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
contribuições previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição, com
definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes;
- as parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o da
Lei n ° 8.212/91, conforme demonstrado;
- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida pela própria
Constituição Federal. Conforme o art. 195, § 11 da Carta Magna, os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei;
- desse modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário;
- a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais editou a Súmula 67 (DOU de 24/09/2012), segundo a qual “o auxílio-
alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral de
Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de
contribuição previdenciária”;
- não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias
sobre tais verbas, no período objeto do presente lançamento, deve persistir o
lançamento.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento a Contribuinte não apresentou manifestação.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.705 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001021/2007-23

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Cabe ressalvar que o segundo paradigma, Acórdão no 2402-002.535, trata de
lançamento em razão de pagamento, em pecúnia, de valores a título de auxílio alimentação, o
seja, trata-se de situação diversa da abordada na decisão recorrida e, em razão disso, não se
presta a instaurar o dissídio jurisprudencial.
Relativamente ao primeiro paradigma, Acórdão no 2401-02.335, verifica-se que a
situação nele aborda é semelhante à retratada nos autos, portanto, é possível conhecer do recurso
com base no referido julgado.
Quanto ao mérito, conforme consta do relatório, o presente Auto de Infração foi
formalizado em razão de a empresa ter deixado de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, parcelas salariais pagas a título de auxílio alimentação em
desacordo com lei.
De outra parte, em razão dos mesmos fatos, houve ainda a lavratura de
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (Processo no 15504.001015/2007-76) para a
cobrança do tributo devido. O Processo administrativo de obrigações principais conta com
decisão definitiva na esfera administrativa e, relativamente à rubrica auxílio alimentação, essa
decisão, Acórdão no 2401-02.017, foi desfavorável à Contribuinte. Vejamos o teor da ementa e o
registro do julgado relacionado às obrigações principais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/10/2005
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição o valor da alimentação fornecida por empresa sem o
devido registro no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
[...]
ACORDAM os membros do colegiado, I) por maioria de votos, declarar a decadência
até a competência 10/2002. Vencido(a)s o(a)s Conselheiro(a)s Elaine Cristina Monteiro
e Silva Vieira, que declarava a decadência até a competência 11/2001, II) por
unanimidade de votos, no mérito, negar provimento ao recurso. (Grifou-se)
Como é cediço, a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais é no
sentido de que, em se tratando de obrigação previdenciária acessória vinculada a obrigação
principal, o resultado do julgamento da obrigação acessória deve seguir a mesma sorte da
obrigação principal.
Desse modo, entendo que se deva acolher as razões recursais de modo a reformar
a decisão recorrida e restabelecer o lançamento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.705 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001021/2007-23

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital